Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. BILHETES EMITIDOS. INFORMAÇÕES DE RECUSA NO PAGAMENTO. PAGAMENTO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.848,18 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) a título de reparação por dano material, além de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$6.000,00(seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões, alega que a parte autora realizou várias compras em seu site, sendo apenas uma delas efetivada; que a consumidora foi comunicada por e-mail; que houve culpa exclusiva da consumidora que não cancelou a passagem e nem compareceu no dia do voo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a diminuição da quantia arbitrada por danos morais.
2. Recurso tempestivo (Id. 30205361) e com preparo regular (Id. 30205362 - 30205365). Contrarrazões apresentadas (Id. 30205371).
3. Consta dos autos que, embora a recorrente tenha emitido o bilhete aéreo solicitado pela parte autora, enviou várias informações imprecisas e insuficientes para o e-mail da consumidora, fazendo-a acreditar que o pedido tinha sido recusado. E, mesmo após vários contatos da consumidora, a prestadora do serviço não soube esclarecer se o pedido havia sido concretizado, culminando na perda da viagem e prejuízo das férias.
5. Evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à emissão dos bilhetes aéreos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Assim, considerando que o pagamento foi efetivado e as passagens emitidas, o “no show” se deu por culpa exclusiva da prestadora de serviço que não prestou informações claras à parte consumidora. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução integral dos valores pagos na aquisição da passagem aéreas.
7. Por fim, está configurado o dano moral, pois o evento danoso decorreu do mau atendimento ao consumidor. Conforme o contexto fático-probatório, as solicitações dos recorridos foram tratadas com evidente descaso, informações contraditórias e excessiva demora, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores.
8. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.